Tribunal: TJMT
Processo: 1023342-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRMÃOS GELA TRANSPORTES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1025793-37.2020.8.11.0002, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança de IPTU do imóvel em questão.
O agravante defende que a probabilidade do direito restou demonstrada ante a perícia realizada por um perito credenciado ao TJMT, bem como conforme os anúncios que demonstram os reais valores venais aplicados na região onde se encontra o terreno da agravante.
Aduz, ainda, que perigo de dano caso não seja concedida a tutela recursal recai sobre a inviabilidade financeira da embargante, que pode ter restrições em seu credito no mercado, causando danos irreparáveis.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão (id. 66186954).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 66186955 a 66186987) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejarem a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Sobre o tema, dispõe o art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Da simples leitura do artigo colacionado, constata-se que a parte agravante não preenche quaisquer dos requisitos capazes de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal, uma vez que para ensejar a almejada suspensão da exigibilidade do crédito tributário, faz-se necessário o depósito integral e em dinheiro do valor do débito.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:
“[...] Para possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é necessário depositar em juízo o valor, devidamente atualizado, dos lançamentos discutidos nos autos (art. 151, II, do CTN)”.
(N.U 1007409-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).
Feitas essas considerações, entende-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.
Ademais, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consoante art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança.
Recurso provido.
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).
Ainda, como bem consignado pelo Juízo a quo, apesar da discrepância entre o valor apurado pelo Fisco Municipal e aquele obtido em avaliação particular, em sede de cognição sumária, “prevalece a avaliação conduzida pelo Município de Várzea Grande, isto porque a apuração é feita com base nos dados obtidos na Planta Genérica de Valores, conforme preleciona o artigo 15 da Lei Municipal n. 1.178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande)” (sic id. 66186955).
Com efeito, filio-me ao entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que “o controle judicial da apuração do valor venal do imóvel depende da produção de prova técnica, mediante a nomeação de avaliador imobiliário, o qual deverá esclarecer se a avaliação feita pelo Fisco Municipal está de acordo com a Planta Genérica de Valores, observando, sobretudo, o contraditório e a ampla defesa” (id. 66186955).
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora